Tribunal: TJSP
Processo: 1034043-90.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Propositura por compromissário comprador contra promitente vendedora – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de multa e indenização por danos morais e lucros cessantes - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que o atraso na entrega da obra se deu por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Propositura por compromissário comprador contra promitente vendedora – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de multa e indenização por danos morais e lucros cessantes - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que o atraso na entrega da obra se deu por motivos alheios à sua vontade e que não houve conduta ilícita de sua parte, sendo descabida sua condenação aos lucros cessantes, pois não ficou comprovado o dano efetivo dos apelados, bem como sua condenação em danos morais, a qual deve ser afastada ou reduzida – Descabimento – Legitimidade passiva da BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LYDA para figurar no polo passivo - Todos os envolvidos no negócio respondem solidariamente pela reparação dos danos, conforme previsto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva das rés, que restou incontroverso - Imprevistos administrativos que são previsíveis e inerentes à atividade e não podem ser utilizados como justificativas válidas para o atraso no cumprimento de obrigação contratual - Inadimplemento contratual que acarreta indenização por lucros cessantes e danos morais – Fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 que fica mantida – Descabimento de sua redução - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034043-
90.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes GLASS CAMPOLIM
II SPE LTDA e BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS, são apelados HELTON
LUIS JABLONSKI PADILHA e ANDREIA SARANHOLI PADILHA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
APELAÇÃO No 1034043-90.2017.8.26.0602
APELANTES: GLASS CAMPOLIM II LTDA e BRINK WORK CONSTRUTORA E
SERVIÇOS LYDA
APELADOS: HELTON LUIS JABLONSKI PADILHA e ANDREIA SARANHOLI
PADILHA
JUIZ: JOSE CARLOS METROVICHE
VOTO No 22.528
APELAÇÃO
Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda -
Propositura por compromissário comprador contra promitente
vendedora Pretensão de condenação da ré ao pagamento de
multa e indenização por danos morais e lucros cessantes -
Sentença de procedência Inconformismo da ré, alegando que o
atraso na entrega da obra se deu por motivos alheios à sua
vontade e que não houve conduta ilícita de sua parte, sendo
descabida sua condenação aos lucros cessantes, pois não ficou
comprovado o dano efetivo dos apelados, bem como sua
condenação em danos morais, a qual deve ser afastada ou
reduzida
Descabimento
Legitimidade passiva da BRINK
WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LYDA para figurar no polo
passivo
- Todos os envolvidos no negócio respondem
solidariamente pela reparação dos danos, conforme previsto no
artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor -
Atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva das rés, que
restou incontroverso - Imprevistos administrativos que são
previsíveis e inerentes à atividade e não podem ser utilizados
como justificativas válidas para o atraso no cumprimento de
obrigação contratual - Inadimplemento contratual que acarreta
indenização por lucros cessantes e danos morais Fixação dos
danos morais em R$ 5.000,00 que fica mantida Descabimento
de sua redução - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, em Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por HELTON LUIS JABLONSKI
PADILHA e ANDREIA SARANHOLI PADILHA contra GLASS CAMPOLIM II LTDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
e BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LYDA, que julgou a ação procedente
para condenar as rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelos
autores, no valor de R$ R$ 10.496,32 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e
dois centavos) corrigido a partir da propositura da ação, com juros a contar da citação, bem
como ao pagamento do valor de R$ 2.099,26 (dois mil, noventa e nove reais e vinte e seis
centavos), por mês que permaneceram em mora, a partir de setembro de 2017 até a data da
efetiva entrega das chaves e, por fim, à indenização por danos morais no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência, foram as rés condenadas ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Foram opostos embargos de declaração pelos autores,
que foram rejeitados (cfr. fls. 251).
Apelam as rés, arguindo preliminar de ilegitimidade
passiva da BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. No mérito, alegam,
em apertada síntese, que o atraso na entrega da obra se deu por motivos alheios à sua
vontade, pois enfrentou problemas de regularização frente ao Poder Público e que não
houve condulta ilícita de sua parte, sendo descabida sua condenação aos lucros cessantes,
pois não ficou comprovado o dano efetivo dos apelados, bem como sua condenação em
danos morais, a qual deve ser afastada ou reduzida.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
comporta
acolhimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
passiva da BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LYDA arguida na peça
recursal.
Embora não tenha assinado o contrato celebrado, os
demais documentos dos autos demonstram que ela era parte da relação jurídica de direito
material, tendo se encarregado da construção do imóvel e, consequentemente, compõe a
cadeia de consumo, já que atuou no fornecimento do bem e na prestação de serviços
inerentes e essenciais ao contrato, de modo que, frente ao consumidor, a responsabilidade é
solidária.
Ademais, é de se observar que nos cadastros de
pessoas jurídicas, o endereço fornecido pelas rés é o mesmo (cfr. fls. 35/36 e 37/38), o que
demonstra se tratarem de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, devendo,
portanto, responder por eventual defeito no negócio, pois em se tratando de relação de
consumo, todos os envolvidos no negócio respondem solidariamente pela reparação dos
danos, conforme previsto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
No mérito, a alegação das apelantes de excludente de
responsabilidade pelo atraso na entrega da obra por motivos alheios à sua vontade, também
não comporta acolhimento.
Conquanto as empresas atuantes na área de
construção civil não prevejam os riscos da atividade, é de se ressaltar que eventual
ocorrência de falta de mão de obra, matéria-prima, eventos climáticos ou entraves
administrativos não podem isentar a ré da responsabilidade de entregar o imóvel conforme
prazo estipulado no contrato firmado entre as partes, pois tais ocorrências são previsíveis e
inerentes à essa atividade e não podem ser utilizadas como justificativas válidas para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
atraso no cumprimento de obrigação contratual.
De modo que, após o prazo previsto no contrato, cabe
à construtora se responsabilizar em relação aos danos enfrentados pelo contratante, sendo
que eventuais imprevistos constituem fortuito interno e não afastam sua responsabilidade.
Nesse sentido, aliás, confira-se a Súmula 161 deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram
'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente”.
Ademais, é de se observar que o contrato traz previsão
expressa de existência de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, previsto em sua
cláusula 9, prazo que se destina justamente para a solução de tais imprevistos, seja por
escassez e mão de obras, excesso de chuvas ou eventuais entraves administrativos junto
aos órgãos públicos, não sendo lícita a pretensão de prorrogação por prazo indeterminado
sob tais fundamentos.
Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o
compromisso de compra e venda foi firmado em 10/11/2013, com previsão de entrega para
30/09/2016, prorrogável por 180 (cento e oitenta dias) dias, perfazendo o termo final
contratual em 30/03/2017, sendo que até a data do ajuizamento da demanda, em
05/09/2017, o imóvel ainda não havia sido entregue.
De modo que, incorrendo em mora a construtora, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
lucros cessantes são devidos a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega
das chaves, pois “descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”, nos
termos da Súmula no 162 deste Tribunal.
Reconhecido o atraso por culpa exclusiva da ré, era
mesmo caso de sua condenação à indenização de lucros cessantes em favor dos autores,
conforme previsto no artigo 389 do Código Civil e na Súmula 162 deste Tribunal.
Nesse aspecto, confira-se, também, o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0023203-35.2016.8.26.0000, deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O
uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel,
que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado
do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve
de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final
na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada.”
Com efeito, a previsão contratual criou a justa
expectativa de que o adquirente pudesse usufruir o bem, e se ele não o faz por razões
imponíveis à ré, há o dever de indenizar dano que pode ser considerado in re ipsa,
independentemente da realização de prova específica, sendo que os lucros cessantes não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
equiparam ao prejuízo real, mas ao que o titular do bem deixou de ganhar justamente por
estar desapossado do imóvel.
A alegação das apelantes no sentdo de que é
descabida a condenação em lucros cessantes porque não ficou comprovado o comprovado
o dano efetivo das apeladas fica rejeitada, pois o atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda, gera a obrigação da alienante indenizar o
adquirente pela privação injusta do uso do bem, devendo o valor ser obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o
valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar
para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada.
Aliás, como bem salientou o MM. Juiz de 1o Grau:
“No caso em tela, os autores quitaram o preço do imóvel e, até a presente data não
receberam o imóvel. Razoável, pois, que as requeridas sejam obrigadas a pagar aos
autores o valor equivalente à 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo imóvel, devidamente
atualizado (R$ 419.853,35), referente aos meses de abril a agosto de 2017 na ordem de
R$ 10.496,32 e, ainda, o valor equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo imóvel,
devidamente atualizado (R$ 2.099,26), por cada mês que as Requeridas permanecerem
em mora, a partir de setembro de 2017 e até a data da efetiva entrega das chaves.” (cfr.
fls. 241).
Dessa forma, é caso de se manter a condenação da ré
ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores, tal como
determinado na sentença.
Aliás, a respeito do tema, “mutatis mutandis”, confira-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
se o seguinte julgado desta Egrégia Nona Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação de indenização. Atraso na entrega da
obra. Escassez de mão de obra que não configura excludente de
responsabilidade civil. Súmula no 161 TJSP. Lucros Cessantes.
Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162 deste
Tribunal. Matéria decidida nos autos do IRDR no.
0023203-35.2016.8.26.0000. Dano moral. Atraso de cerca de
dois anos. Abalo aos direitos da personalidade que se
presumem em razão dos transtornos e frustrações decorrentes
do atraso. Indenização em R$ 25.200,00 que se mostra
compatível com o caso em análise. Juros de mora a partir da
citação. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente
provido” (Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602, 9a
Câmara de Direito Privado, Relator ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO, j. 20/05/2020).
Por fim, reconhecida a culpa exclusiva da ré no atraso
da entrega do imóvel, mostra-se devida sua condenação, também, ao pagamento de
indenização por danos morais, pois é certo que o descumprimento contratual frustrou
expectativa e planejamento, ocasionando aos autores angústia que ultrapassa o “mero
aborrecimento”.
Ora, na compra de imóvel residencial, as famílias
utilizam dispendiosos recursos, na maior parte das vezes levantados durante anos de
esforço e planejamento, sendo que a expectativa ganha contornos que extrapolam o
simples cálculo racional e permeiam o âmbito moral. De modo que, o atraso por mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034043-90.2017.8.26.0602 - Sorocaba - CY
um ano, certamente acarretou desgosto que ultrapassa o “mero aborrecimento”, atingindo o
âmago do bem estar dos adquirentes.
Desse modo, verificadas as circunstâncias do caso
concreto e a legislação consumerista protetiva, é induvidoso o direito dos autores na
indenização por dano moral, por terem gerado situação de angústia e incerteza por período
prolongado, terminando por ter postergado o sonho de adquisição da casa própria.
Portanto, fica mantida a condenação, a título de
danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que se mostra adequada
para as circunstâncias do caso concreto, em observância ao caráter punitivo e pedagógico
que tais condenações devem se revestir, atendendo aos requisitos de desestímulo à
ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação
aos autores pelo dano moral sofrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos apelados em decorrência do presente recurso, os honorários
advocatícios ficam definitivamente fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator